Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM IMÓVEL PÚBLICO. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. REALOCAÇÃO PARA OUTRO LOTE FORNECIDO PELO PODER PÚBLICO. DIREITO AO “auxílio em razão do desabrigo temporário”. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA MORADIA INDEVIDA.
I. À luz dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, respeitada a causa de pedir declinada na petição inicial, não traduz julgamento “extra petita” o enquadramento jurídico dos fatos pelo juiz de maneira diversa daquela pretendida pelo demandante.
II. Em conformidade com os artigos 1o, 27 e 28, caput e incisos V e VI, e §§ 1o e 2o, da Lei Distrital 5.165/2013, faz jus ao “auxílio em razão do desabrigo temporário” a pessoa que é retirada de local de risco para outro lote por determinação da Administração Pública.
III. O exercício regular do poder de polícia pela Administração Pública, a fim de remover construção em área pública, sobre galeria de águas pluviais e sem o licenciamento devido, não induz o dever de indenizar, presente o disposto nos artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, § 1o, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
IV. Aquele que constrói irregularmente em área pública não tem direito a indenização por benfeitorias ou acessões, consoante a inteligência dos artigos 1.219 e 1.255, caput, do Código Civil.
V. Apelações principal e adesiva desprovidas.